Tribunal: TJDFT
Processo: 0724184-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0724184-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). De acordo com a inicial, a decisão reclamada indeferiu medidas protetivas em favor da vítima ao fundamento de que as condutas praticadas pelo investigado não constituem crime (ID 72950448, p. 2). Da decisão não cabe qualquer recurso. Sujeita-se, pois, à impugnação por meio de reclamação. Sustenta o Ministério Público que o requisito para o deferimento de medidas protetivas são indícios razoáveis de situação de risco para a vítima, e não prova cabal de crime. A palavra da vítima sobre a existência de contexto de conflitualidade potencialmente violento em razão do término da relação afetiva deve ser considerada. Pede, em liminar, sejam deferidas as medidas protetivas requeridas pela vítima até que se encerre “o processo penal”. Consta que a decisão impugnada indeferiu as medidas protetivas pelos seguintes fundamentos: “(...) Ao que indica a requerente a conduta do ex-namorado consistiu em permanecer aproximadamente vinte minutos na frente do prédio onde ela mora após buscar no local a bicicleta que havia deixado ali porque queria conversar com ela e ao que informam os autos, o rompimento do namoro ocorreu recentemente, cabendo ainda salientar que S. ressaltou que nunca sofreu qualquer tipo de violência promovida por I. e que nesta data ele não a ameaçou, a agrediu ou a ofendeu, ou seja, igualmente não promoveu qualquer espécie de violência que autorize o enquadramento de sua conduta na especial lei de proteção à mulher, tanto que mesmo as palavras atribuídas ao ora requerido, no sentido de que a situação 'ficaria ruim para ele' caso S. chamasse a polícia, não configuram ameaça (...).” A vítima registrou ocorrência policial em 28.5.25, narrando que “namora com I. B. L. há 5 anos e dessa relação não tiveram filhos em comum; Que não possui filhos de relacionamento anterior; Que nunca registrou ocorrência contra I. B. L. antes; Que nunca foi vítima de violência doméstica por parte de I. B. L. antes; Que I. B. L. não é usuário de drogas ou álcool; Que I. B. L. não possui arma de fogo; Que no dia de hoje, 28/05/2025, seu ex-namorado I. entrou em contato e pediu para buscar uma bicicleta em sua casa. Disse que colocou a bicicleta do lado de fora do prédio, para que I. pudesse pegá-la sem ter acesso ao interior do condomínio. Disse que I. pegou a bicicleta, porém não quis deixar o local, e ficou do lado de fora do prédio dizendo que não iria embora. Informou que I. começou a questioná-la, não aceitando o término da relação, dizendo que se ela fizesse a ocorrência, a situação iria ficar muito ruim para ele. Disse que após 20 minutos, uma viatura da PMDF chegou ao local, não sabendo quem os acionou. Disse que explicou a situação para os policiais, que os trouxeram a delegacia para providências legais. Que NÃO deseja representar ou requerer criminalmente em face do autor; Que deseja medida protetiva; Que Não deseja casa abrigo; Que não foi ameaçada, injuriada ou agredida pelo autor; Que deseja apenas o deferimento de medidas protetivas para que o autor não se aproxime mais da depoente.” (ID 72950450, p. 4). Extrai-se que, após o término do relacionamento o ex-namorado da vítima pediu para ir ao condomínio dela buscar bicicleta que era dele, o que foi consentido pela vítima. Chegando ao local, em frente ao prédio da vítima, começou a questioná-la pelo término da relação, não o aceitando. Disse que se ela (vítima) fizesse ocorrência policial contra ele, a situação ficaria ruim para ele (ID 72950450, p. 4). A Lei Maria da Penha (L. 11.340/06) foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, além de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, e estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o). Caracteriza-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o). Para deferimento de medidas protetivas, exige-se que haja risco concreto e atual à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (art. 19, §§ 4o e 6o). A conduta do ex-namorado da vítima – permanecer por volta de 20 minutos em frente ao prédio dessa conversando com ela sobre o seu inconformismo com o término - não caracteriza situação de risco à vítima, ainda que à sua integridade psicológica. A situação não se repetiu de forma reiterada, a revelar eventual perseguição contra a vítima. E seu ex-namorado não a ameaçou, limitando-se a dizer que, caso ela registrasse ocorrência policial, a situação ficaria ruim para ele. Conquanto não tenha sido juntada a íntegra da decisão reclamada, para que se verificassem todos os fundamentos que justificaram o indeferimento das medidas protetivas, não se verifica erro de procedimento na parte da decisão transcrita pelo reclamante. Ao que parece, não se mostram necessárias, ao menos nesse momento, as medidas protetivas. Nada impede que, na audiência em que o juiz terá contato pessoal com as partes e poderá melhor examinar o contexto em que vivem, sejam deferidas as medidas protetivas. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. Intime-se o interessado para apresentar resposta (art. 236, § único, do RITJDFT). Caso não tenha advogado constituído nos autos de origem, intime-se pessoalmente. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. Desembargador JAIR SOARES